Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por THATIANE KAROLINA PEREIRA ROCH, em favor de ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0744230-08.2019.8.07.0016. Em síntese, o presente habeas corpus se baseia na alegação de que a decretação da busca e apreensão da CNH e passaporte do paciente no bojo da execução de título extrajudicial de n. 0744230-08.2019.8.07.0016 não encontra qualquer motivo relevante ou justificável, revelando-se ato ilegal e desproporcional. O impetrante pugna pela concessão da liminar a fim de que seja realizada a devolução do passaporte e afastada a suspensão da carteira de habilitação do paciente. É o breve relato. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse sentido: Acórdão n.836049, 20140020305530HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 314. Na espécie, da análise perfunctória da cópia do feito originário, não há elementos suficientes para a concessão da liminar. O art. 139, IV, do CPC permite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tais medidas possuem a finalidade de atuar sobre a vontade do devedor para fins de adimplemento da dívida, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No que se refere ao tema, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que: "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Assim, em tese, mostra-se possível a apreensão da CNH e passaporte do executado, devendo ser analisada a proporcionalidade e efetividade da medida no caso concreto, após a manifestação da autoridade tida como coatora. Face a ausência de demonstração inequívoca de qualquer coação ilegal a direito de ir e vir do paciente, não se justifica a concessão da liminar pretendida pelo paciente. Mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações da autoridade coatora. Destaca-se que a decisão judicial que determinou a suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte do devedor nos autos da execução foi prolatada em maio de 2022 (ID de origem n. 123181387). Incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 118, I). Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória (Provimento Geral da Corregedoria, art. 118, parágrafo único). Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento do direito durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos, em que a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo ao peticionante. Assim, INDEFIRO a liminar. Redistribua-se o writ para regular processamento. Brasília/DF, 06 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal